Tribunal: TJDFT
Processo: 0719096-74.2022.8.07.0015
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de apelação[1] interposta por Elieser da Silva Carvalho almejando a reforma da sentença[2] que, resolvendo a habilitação de crédito retardatária que manejara em face da Massa Falida de Paulo &amp; Maia Supermercados Ltda, julgara parcialmente procedente o pleito que deduzira, determinando a inclusão, no quadro geral de credores da massa falida, em favor do apelante, de crédito no importe de R$ 5.812,50 (cinco mil, oitocentos e doze reais e cinquenta centavos), na categoria de crédito trabalhista, conferindo-lhe o privilégio outorgado na legislação falimentar, e, outrossim, de crédito no montante de R$ 5.812,50 (cinco mil, oitocentos e doze reais e cinquenta centavos), na categoria de crédito subquirografário. Como corolário dessa resolução, imputara o recolhimento das custas processuais ao ora apelante, cuja cobrança fora suspensa em função de ter sido agraciado com a benesse da justiça gratuita[3]. Inconformado, o credor apela. Como estofo da pretensão reformatória, argumentara o apelante, em suma, que ambos os créditos deveriam ser classificados como créditos trabalhistas, pois, sob sua ótica, a multa, em virtude de ser oriunda de acordo firmado em processo trabalhista, a despeito de não ser dotada de natureza alimentar, integraria as verbas laborais. Obtemperara que, à semelhança do que ocorre com o instituto das férias, as multas decorrentes de descumprimento das normas trabalhistas teriam natureza indenizatória e salarial. Requestara, alfim, a condenação da ré no que tange aos honorários de sucumbência. A apelada, devidamente intimada, apresentara resposta ao apelo[4], pontuando que a multa oriunda do inadimplemento de acordo conciliatório não guardaria correspondência com a multa de descumprimento da legislação trabalhista. Afirmara que a sanção possui âmago estritamente indenizatório e pleiteara o desprovimento da peça de irresignação. O Ministério Público, de sua vez, instado a se manifestar nos autos, oficiara, preliminarmente, pelo não conhecimento do apelo ante a inadequação da via eleita, opinando, quanto ao mérito, no sentido que os valores pecuniários impostos ao empregador em decorrência da aplicação de penalidades subsumem-se à classificação pertinente aos créditos subquirografários, propugnando, portanto, pelo não provimento da insurgência recursal, acaso conhecida. O apelo é tempestivo, está subscrito por advogado devidamente constituído, é isento de preparo e fora corretamente processado[5]. É o relatório. Decido. Cuida-se de apelação interposta por Elieser da Silva Carvalho almejando a reforma da sentença que, resolvendo a habilitação de crédito retardatária que manejara em face da Massa Falida de Paulo &amp; Maia Supermercados Ltda, julgara parcialmente procedente o pleito que deduzira, determinando a inclusão, no quadro geral de credores da massa falida, em favor do apelante, de crédito no importe de R$ 5.812,50 (cinco mil, oitocentos e doze reais e cinquenta centavos), na categoria de crédito trabalhista, conferindo-lhe o privilégio outorgado na legislação falimentar, e, outrossim, de crédito no montante de R$ 5.812,50 (cinco mil, oitocentos e doze reais e cinquenta centavos), na categoria de crédito subquirografário. Como corolário dessa resolução, imputara o recolhimento das custas processuais ao ora apelante, cuja cobrança fora suspensa em função de ter sido agraciado com a benesse da justiça gratuita[6]. Inconformado, o credor apela. Ante essas nuanças, deve ser aferido se a apelação efetivamente é o recurso adequado para a sujeição do decidido ao duplo grau de jurisdição, ou seja, se, dependendo da sua caracterização, seria agravável ou apelável e se seria aplicável, na espécie, dependendo do recurso reputado cabível, o princípio da fungibilidade recursal. É um truísmo que a apelação é o recurso cabível para a sujeição da sentença ao duplo grau de jurisdição (CPC, art. 1.009)[7]. Outrossim, anteriormente às alterações havidas com a vigência do novel estatuto processual, o critério determinante para a caracterização do provimento judicial como sentença era interpretado apenas com relação ao seu conteúdo, não possuindo o ato decisório a função de por fim ao processo, havendo casos em que ocorria a prolação de mais de uma sentença, cada qual julgando um dos pedidos formulados na petição inicial[8]. Assimilando as críticas provindas da doutrina e o pragmatismo dos pronunciamentos judiciais, com o intuito de eliminar a dubiedade que havia no conceito legal de sentença e de decisão interlocutória do estatuto processual de 1973, alcançara-se a conclusão de que o conceito de sentença não mais poderia ser obtido pela simples análise do seu conteúdo, haja vista que o seu efeito no processo também deveria ser aferido. Dessa feita, o legislador revisara a definição legal de sentença, levando em consideração tanto o seu conteúdo como o efeito que irradiara no processo, consoante se afere da redação que fora ditada ao § 1o do artigo 203 do novo estatuto processual, verbis: “Art. 203 – Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos. § 1o Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução. (...)” Da textualidade do preceptivo trasladado afere-se que o legislador processual resgatara a vocação original da apelação, uma vez que, em sua redação original, o Código de Processo Civil de 1973 adotara definição de sentença semelhante à que atualmente dispõe o mencionado artigo 203, § 1o, do novo estatuto processual, pois estabelecia o artigo 162, § 1o, do CPC/1973, antes da alteração da Lei 11.232/2005: “Sentença é o ato pelo qual o juiz põe termo ao processo, decidindo ou não o mérito da causa”. Com a redação que recebera da Lei 11.232/2005, o §1o do referido artigo do revogado estatuto processual civil passara a enfatizar o conteúdo da sentença, como elemento distintivo: “Sentença é o ato do juiz que implica alguma das situações previstas nos arts. 267 e 269 desta Lei”. Assim é que, com base no novel estatuto processual de 2015, a sentença também deve ser compreendida como o pronunciamento que, analisando ou não o mérito da demanda, encerra uma das etapas, cognitiva ou executiva, do procedimento em primeiro grau. Nesse contexto, o novo conceito legal de sentença é definido, cumulativamente, tanto pelo momento processual em que é proferida, uma vez que “põe fim” às fases cognitiva ou executiva, como também pelo seu conteúdo. Em palavras diversas, o estatuto processual vigente vale-se de dois critérios, cumulativamente, para caracterizar um pronunciamento judicial como sentença: (i) ser ele uma decisão final, no sentido de que “põe fim” à fase cognitiva do procedimento comum ou à execução; (ii) ser uma decisão terminativa nos termos do art. 485 ou definitiva consoante o art. 487. Daí a pertinência dos ensinamentos do doutrinador Marcos Vinícius Rios Gonçalves: “Ainda na vigência do CPC de 1973, apesar das reformas introduzidas pela Lei n. 11.232/2005, que passou a definir sentença exclusivamente pelo seu conteúdo, a maior da parte da doutrina continuava entendendo que um pronunciamento judicial só poderia ser qualificado como tal se encerrasse o processo ou a fase de conhecimento. O CPC atual valeu-se da conjugação dos dois critérios para defini-la. Ela é o pronunciamento judicial que se identifica: a) por seu conteúdo, que deve estar em consonância com o disposto nos arts. 485 e 487 do CPC; b) por sua aptidão ou de pôr fim ao processo, nos casos de extinção sem resolução de mérito ou em que não há necessidade de execução ou ainda nos processos de execução por título extrajudicial; ou à fase cognitiva, nos casos de sentença condenatória, que exige subsequente execução.”[9] No mesmo sentido prescreve Daniel Amorim Assumpção Neves: “É possível que o pronunciamento decisório tenha como conteúdo matérias do art. 485 ou 487 do Novo CPC, mas se não colocar fim a fase de conhecimento do procedimento comum ou extinguir a execução será considerada uma decisão interlocutória, sendo irrelevante ter como conteúdo a solução de uma questão incidental ou o mérito do processo” [10] Alinhadas essas considerações, fica patente que o vigente estatuto processual não delimita o conteúdo conceitual de sentença apenas com base no conteúdo jurídico do provimento, mas também afere o seu enquadramento em uma das hipóteses dos artigos 485 ou 487, além do fato de colocar termo a uma fase processual. Malgrado tal realidade, ressoa que, nada obstante as características extraídas do provimento judicial arrostado, o recurso cabível na espécie, conforme assinalara a douta Procuradoria de Justiça, consubstancia-se no agravo de instrumento. Como tópico propedêutico à aferição de tal raciocínio, deve-se perscrutar o que verbera a Lei no 11.101/05 sobre a temática, porquanto, caso contenha aludida normatização determinações específicas quanto à dinâmica do itinerário procedimental aplicável à espécie, deve sobrepujar o disposto no diploma processual cível, uma vez que estar-se-á diante de estipulação específica quanto à temática aquilatada, de molde a materializar o princípio comezinho lex specialis derogat legi generali. Nessa linha de intelecção, deflui irreversível que o §5o do art. 10 do diploma especial[11] atribuíra às habilitações de créditos retardatárias cuja germinação tenha se perfectibilizado em momento pretérito à homologação do quadro geral de credores a natureza de impugnações e imputara, quanto ao processamento dos pedidos, a observância do que se encontra plasmado nos artigos 13 a 15 da aludida legislação[12]. Destarte, ante à especificidade haurida em relação à sua essência, ressoa cristalina a subsunção do rito recursal insculpido na moldura do art. 17[13], descortinando-se evidente, por conseguinte, o cabimento de agravo. Destarte, sob a dicção dos dispositivos colacionados afigura-se inteiramente dispensável o aduzimento de quaisquer outros argumentos ante a irreversível constatação que deflui do preceptivo em tela no sentido de que a via adequada para devolução a reexame do decidido é o agravo de instrumento, por previsão expressa em lei específica. À guisa de ilustração, porém, colhe-se o seguinte escólio lançado por Luiz Roberto Ayoub e Cássio Cavalli[14]: “(...) a sentença que decidir a habilitação retardatária ou a impugnação, com ou sem resolução de mérito, é recorrível por meio de agravo de instrumento, conforme expressamente dispõe o art. 17 da LRF, onde se lê: 'Da decisão judicial sobre a impugnação caberá agravo' (...) a jurisprudência largamente preponderante entende ser 'erro inescusável' a interposição de apelação em lugar do agravo de instrumento, razão pela qual, nesse caso, não há espaço para a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, que cede lugar ao princípio da unirrecorribilidade.” – Grifo nosso. No mesmo sentido, Manoel Justino bezerra Filho[15] obtempera que: “(...) O art. 97 da anterior estabelecia um sistema confuso, pois fixava o cabimento de apelação contra a sentença que julgava o crédito impugnado, mandando, porém, que o prazo para o recurso fosse contado do dia em que viesse a ser publicado o quadro-geral de credores, o que poderia ocorrer anos depois da prolatação da sentença. O art. 17, de forma objetiva, estabelece o cabimento de agravo, sendo que o prazo será contado da forma normal estabelecida no art. 1.015 do CPC/2015. Nesse sentido, a disposição do parágrafo único não poderia ser diferente, na medida em que, depois de alguma vacilação dos tribunais sobre o assunto, tornou-se largamente dominante a jurisprudência no sentido de que o relator tem não só o poder de suspender os efeitos da decisão agravada, como ainda o de conceder, ele próprio, medida que considerar urgente, muito embora isso não tivesse sido positivado na letra do dispositivo que ampliou os poderes dos relatores nos agravos, nos termos da Reforma do CPC ocorrida em 1995 (art. 527, III, redação da Lei 9.139, de 30.11.1995). Todas estas questões foram resolvidas agora pela promulgação do CPC de 2015, como anotado a seguir. Com efeito, o art. 1.019 do CPC em vigor estabelece que, após recebido o agravo no tribunal, o relator (inc. I), poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. No caso em análise, poderá ocorrer a inscrição ou modificação do seu valor ou classificação no quadro-geral de credores, para fins de exercício de direito de voto em assembleia geral. Como anota Julio Kahan Mandel (Mandel, p. 41), a opção da lei pelo agravo ocorreu exatamente para possibilitar pronta solução à urgente questão de participação na assembleia geral de credores, rapidez que seria dificultada ou obstada em caso de apelação.” – Grifo nosso. Conseguintemente, em tendo a parte apelante, inconformada com a decisão proferida, interposto apelação com o objetivo de sujeitar o decidido ao duplo grau de jurisdição, fica patente que manejara recurso inadequado para devolução a reexame do comando judicial vergastado. Aferida sua inadequação para devolução a reapreciação da decisão arrostada, ante a natureza jurídica que ostenta, a apelação não pode ser conhecida. Aliás, deve ser assinalado que o aviamento de apelação em face de decisão que resolvera situação que apresenta a natureza de impugnação qualifica-se como erro grosseiro, especialmente ante previsão expressa na lei especial (art. 17 da Lei 11.101/2005), o que obsta o conhecimento do recurso como agravo, em homenagem ao princípio da fungibilidade recursal, de molde que algo desse jaez não pode se escudar sob o pálio de se pretender escusável. Além do mais, o agravo sujeita-se a forma de processamento específica e diferenciada da apelação, o que, aliado ao fato de que a opção pela apelação traduz erro grosseiro, elide a aplicação à espécie do princípio da fungibilidade recursal. Esses argumentos, a propósito, encontram ressonância no entendimento firmado por esta egrégia Corte de Justiça acerca da impossibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade recursal quando o recurso adequado, previsto de forma pujante no art. 17 da Lei no 11.101/2005, tem processamento diverso do manejado e quando se verifica erro grosseiro na interposição, consoante testificam os arestos adiante ementados: “APELAÇÃO CÍVEL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO RETARDATÁRIA DE CRÉDITO. PRESSUPOSTO OBJETIVO DO RECURSO. INADEQUAÇÃO. 1. A Seção II da Lei n. 11.101/2005 trata sobre a verificação e a habilitação de créditos, cuja matéria é disciplinada em seus arts. 7o ao 20. E o art. 17 é expresso e claro ao dispor que o recurso cabível contra a decisão sobre a impugnação é o agravo. 2. O presente recurso não deve ser conhecido por contrariar normas processuais que regulam sua interposição. Precedentes. 3. Apelação não conhecida.” (Acórdão 1384901, 07097800820208070015, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 17/11/2021, publicado no DJE: 2/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – Grifo nosso. “APELAÇÃO CÍVEL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO RETARDATÁRIA DE CRÉDITO. PROCEDIMENTO ESPECIAL. PREVISÃO EXPRESSA DO CABIMENTO DE RECURSO DE AGRAVO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO. 1. A Lei 11.101/2005 (Lei de Recuperação Judicial e Falência), a par de prescrever o procedimento de verificação e de habilitação de créditos aplicável tanto à falência quanto à recuperação judicial (artigos 7 a 20), estabeleceu expressamente que os pedidos de habilitação retardatária de crédito são recebidos como impugnação e que contra o ato judicial que verse sobre o tema é cabível a interposição de agravo 2. Dessa feita, independentemente do nome atribuído a tal ato judicial, o único recurso adequado para impugná-lo seria o agravo, por expressa previsão legal e, por conseguinte, a interposição de apelação constitui erro grosseiro, que impede a aplicação do princípio da fungibilidade. Precedentes. 3. Recurso não conhecido.” (Acórdão 1600884, 07090332420218070015, Relator: CRUZ MACEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 27/7/2022, publicado no PJe: 11/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – Grifo nosso. O mesmo entendimento é perfilhado pela colenda Corte Superior de Justiça, consoante atestam os julgados adiante ementados: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - PEDIDO DE HABILITAÇÃO DE CRÉDITO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA AUTORA. 1. Nos termos do art. 17 da Lei 11.101/05, contra a decisão judicial sobre impugnação de crédito caberá recurso de agravo. Havendo expressa disposição de lei, constitui erro grosseiro, insuscetível de aplicação do princípio da fungibilidade, a interposição de recurso diverso. Aplicação da Súmula 83/STJ. 2. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AREsp n. 1.512.820/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26/11/2019, DJe de 27/11/2019.) “AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO PARCIAL DAS QUESTÕES DISCUTIDAS NO RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO DA PRECLUSÃO CONSUMATIVA E DA COISA JULGADA. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. INAPLICABILIDADE. PREVISÃO EXPRESSA NA LEI DO RECURSO CABÍVEL. ERRO GROSSEIRO. 1. Aplicam-se os institutos da preclusão consumativa e da coisa julgada à questão autônoma não impugnada nas razões do agravo em recurso especial, em obediência ao princípio da dialeticidade. 2. Configura erro grosseiro a interposição de recurso contrário ao expressamente previsto na lei, o que inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, como no caso de interposição de apelação ao invés de agravo contra decisão que julga o incidente de impugnação de pedido de habilitação de crédito no processo falimentar. 3. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no AREsp n. 219.866/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em 15/3/2016, DJe de 28/3/2016.) Aferida a impossibilidade de aplicação à espécie do princípio da fungibilidade recursal ante a caracterização de erro inescusável e diante da circunstância de que o recurso adequado para devolução da decisão arrostada a reexame tem processamento diverso do manejado, tendo em vista que a decisão hostilizada apreciara questão que ostenta natureza de impugnação, na dicção dos arts. 10, § 5o, e 17 da Lei 11.101/2005, o apelo não pode ser conhecido face à sua inadequação, ficando patente que não supre o pressuposto objetivo de admissibilidade. O recurso, portanto, tornara-se manifestamente inadmissível, ensejando, então, que lhe seja negado conhecimento. Com fundamento nos argumentos alinhados, não conheço da apelação, negando-lhe trânsito, porquanto inadequada para devolução a reexame do decidido, e, não se divisando dúvida objetiva, impossível a aplicação do princípio da fungibilidade recursal como forma de ser assimilada como agravo. Operada a preclusão, devolvam-se os autos ao juízo a quo para os atos ulteriores. Intimem-se. Brasília-DF, 17 de maio de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Apelação de ID 43799830 (páginas 95/102). [2] Sentença de ID 43799826 (páginas 85/88). [3] Decisão de ID 43799695 (páginas 48/49). [4] Contrarrazões de ID 43799834 (páginas 106/108). [5] Instrumento de mandato de ID 43799687 (página 12) e decisão concessiva de gratuidade de ID 43799695 (páginas 48/49). [6] Decisão de ID 43799695 (páginas 48/49). [7] NCPC, art. 1.009: “Da sentença cabe apelação.” [8] Antes da inovação legal, o § 1o do art. 162 definia sentença como “Sentença é o ato do juiz que implica alguma das situações previstas nos arts. 267 e 269 desta lei.” [9] - Gonçalves, Marcus Vinicius Rios. Direito processual civil esquematizado. Marcus Vinicius Rios Gonçalves; coordenador Pedro Lenza, 6a. ed. São Paulo: Saraiva, 2016, p. 525. [10] - NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. 8a. ed. Salvador: JusPodivm, 20163, p. 347. [11] Lei 11.101/05, art. 10, § 5o: “As habilitações de crédito retardatárias, se apresentadas antes da homologação do quadro-geral de credores, serão recebidas como impugnação e processadas na forma dos arts. 13 a 15 desta Lei.” [12] “Art. 13. A impugnação será dirigida ao juiz por meio de petição, instruída com os documentos que tiver o impugnante, o qual indicará as provas consideradas necessárias. Parágrafo único. Cada impugnação será autuada em separado, com os documentos a ela relativos, mas terão uma só autuação as diversas impugnações versando sobre o mesmo crédito. Art. 14. Caso não haja impugnações, o juiz homologará, como quadro-geral de credores, a relação dos credores de que trata o § 2o do art. 7o, ressalvado o disposto no art. 7o-A desta Lei. (Redação dada pela Lei no 14.112, de 2020) (Vigência) Art. 15. Transcorridos os prazos previstos nos arts. 11 e 12 desta Lei, os autos de impugnação serão conclusos ao juiz, que: I – determinará a inclusão no quadro-geral de credores das habilitações de créditos não impugnadas, no valor constante da relação referida no § 2o do art. 7o desta Lei; II – julgará as impugnações que entender suficientemente esclarecidas pelas alegações e provas apresentadas pelas partes, mencionando, de cada crédito, o valor e a classificação; III – fixará, em cada uma das restantes impugnações, os aspectos controvertidos e decidirá as questões processuais pendentes; IV – determinará as provas a serem produzidas, designando audiência de instrução e julgamento, se necessário.” [13] “Art. 17. Da decisão judicial sobre a impugnação caberá agravo.” [14] AYOUB, Luiz Roberto; CAVALLI, Cássio. A construção jurisprudencial da recuperação judicial de empresas. Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 217. [15] BEZERRA FILHO, Manoel Justino. Lei de recuperação de empresas e falência [livro eletrônico]: Lei 11.101/2005: comentada artigo por artigo. 5. ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2019. Acessado em: &lt;https://proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/rt/codigos/100073452/v14/document/173747162_S.II_C